Tribunal: TJDFT
Processo: 0702647-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. PENHORA DE VALORES. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. Os valores constritos em conta poupança, na qual são realizadas diversas operações, não são impenhoráveis, em razão do desvirtuamento da sua natureza. A prova da impenhorabilidade dos valores deve ser feita pelo devedor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.